Tribunal: TJDFT
Processo: 0746169-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746169-32.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA BORGES DE ARAUJO AGRAVADO: RONAN AMARAL TOLEDO FILHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carla Borges de Araújo contra decisão do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 174594178 do processo de referência), que, na execução de título extrajudicial movida por Ronan Amaral Toledo Filho, em desfavor da ora agravante, processo n. 0738124-75.2019.8.07.0001, aplicou-lhe multa de 20% sobre o valor do débito, em razão da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, com fundamento no art. 774, inciso III, do Código de Processo Civil. Incluídos os autos na 9a Sessão Ordinária Virtual – 1TCV, no período 3/4 a 10/4/2024 (Id 56845625), o agravado/exequente peticionou, em 2/4/2024, informando a perda de objeto do agravo de instrumento, uma vez que quitado o valor total da execução pela agravante e por ela postulada, em primeiro grau, a extinção do processo executivo. Dessa forma, CONVERTO o julgamento em diligência, para determinar: i) Excluir o feito da 9a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 3/4 a 10/4/2024); ii) Determinar a intimação da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se subsiste interesse no julgamento do presente recurso, sob pena de não conhecimento deste. Cumprida a diligência ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora